Tribunal: TJDFT
Processo: 0011645-04.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0011645-04.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RANDERSON OLIVEIRA BARBOSA, CARLOS EDUARDO DE FARIAS FACUNDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A parte Apelante noticia na petição de ID 52241505 a impossibilidade de acesso as gravações e mídias das audiências realizadas nos autos por se encontrarem em segredo de justiça, situação que está inviabilizando a realização de defesa da parte recorrente. Em sendo assim, determino a Secretaria que promova a liberação para acesso aos advogados das partes Apelantes cadastrados nos autos e também ao respectivo órgão ministerial, quanto aos arquivos das gravações e mídias das audiências realizadas nos autos. Na oportunidade, concedo ainda novo prazo para apresentação das razões recursais pelos Apelantes. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora